Tribunal: TJSP
Processo: 1031114-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pensionistas da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais pela falta de aplicação do IPC como índice de reajuste dos proventos relativos aos meses de abril e maio de 1990 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de prescrição do fundo de direito/decadência – Relação de trato sucessivo – Alteração legislativa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pensionistas da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais pela falta de aplicação do IPC como índice de reajuste dos proventos relativos aos meses de abril e maio de 1990 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de prescrição do fundo de direito/decadência – Relação de trato sucessivo – Alteração legislativa no curso do período aquisitivo do direto à remuneração – Expectativa de direito – Inexistência de direito adquirido – Precedentes – Não provimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031114-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDA
MARANA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031114-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30.525
2
Voto no 30.525
Apelação no 1031114-14.2019.8.26.0053
Apelante: Vanda Marana
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
APELAÇÃO
Ação condenatória
Pensionistas da extinta
FEPASA
Cobrança de diferenças salariais pela falta de
aplicação do IPC como índice de reajuste dos proventos relativos
aos meses de abril e maio de 1990 Sentença de improcedência
Pretensão de reforma
Impossibilidade – Inocorrência de
prescrição do fundo de direito/decadência Relação de trato
sucessivo Alteração legislativa no curso do período aquisitivo
do direto à remuneração Expectativa de direito Inexistência
de direito adquirido Precedentes Não provimento do recurso,
rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Vanda Marana,
pensionistas da extinta FEPASA, contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de obter a
condenação deste ao pagamento das diferenças de correção monetária incidente sobre
complementação de aposentadoria, referentes à aplicação dos índices de 84,93%
(correspondente ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC do mês de abril de 1990, a partir de maio de 1990), de forma
acumulada, verbas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária.
Conforme sentença de fls. 209/211, o pedido foi julgado
improcedente diante do reconhecimento da prescrição do fundo de direito, condenada a
autora ao pagamento das custas processuais, mais honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a autora e pugna pela reforma do julgamento.
Sustenta, em síntese, que não houve a prescrição do fundo de direito. Afirma que foi
realizado acordo coletivo de trabalho com o sindicato da categoria a estabelecer a
observância dos índices de IPC a título de correção monetária aos salários dos
trabalhadores ferroviários, bem como assevera que tais índices não foram repassados à
pensão recebida (fls. 218/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031114-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30.525
3
O recurso foi respondido (fls. 237/250).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento, rejeitada a matéria preliminar.
Inicialmente, em que pese o entendimento do MM. Juiz a quo, não
houve prescrição do fundo de direito.
De acordo com o entendimento atual desta Eg. Corte, nas ações em
que se busca a revisão de complementação de aposentadoria de ferroviários da extinta
FEPASA, discute-se relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula no 85 do Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, na hipótese, ocorreu a prescrição apenas da pretensão
de reclamar as prestações que se venceram depois de cinco anos da propositura da ação.
Nesse sentido, confira-se: Ap. 1051904-24.2016.8.26.0053; Rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02/10/2017.
Ainda assim, a hipótese é mesmo improcedência do pedido.
Conforme já se decidiu, “não há direito adquirido à incorporação
dos índices inflacionários pleiteados” (6a Câmara de Direito Público; Ap. no
0615386-81.2008.8.26.0053. Rel. Des. REINALDO MILUZZI. Data do julgamento:
11/04/2011, v.u.).
De fato. Postula-se o pagamento de diferenças advindas da
alteração de padrão de correção monetária relativa aos meses de março (84,93%) e abril
(44,80%) de 1990, decorrente de acordo coletivo de trabalho da respectiva categoria de
ferroviários.
Na ocasião, houve alterações legislativas que colheram meses em
curso e, para casos assim, a jurisprudência desta Eg. Corte firmou o seguinte entendimento:
“não há falar-se em ofensa a direito adquirido, tendo em vista que no decorrer do mês
de competência tão só existe mera expectativa, caracterizando-se aquele no final do
período, isto é, quando se encerrou a atividade laborativa” (6a Câmara de Direito
Público; Ap. no 876.650-5/8-00. Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS. Data do julgamento:
27/04/2009, v.u.).
A diretiva está sintonizada à orientação adotada pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031114-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30.525
4
Supremo Tribunal Federal assim ementada: “Mandado de segurança contra ato omissivo
do Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os
impetrantes, funcionários da Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus
vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n. 7.830, de 28-09-89. Revogada esta pela
Medida Provisória n. 154, de 16-3-90 (convertida na Lei n. 8.030-90), antes de que se
houvessem consumados os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para
1-4-91, não cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da
Constituição” (MS no 21.216/DF. Tribunal Pleno. Relator: Ministro OCTAVIO
GALOTTI. Data do julgamento: 05/12/1990).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Pensionista de ex-
ferroviário da extinta FEPASA
Reajustes de 84,93% e de
44,80% referentes a março e abril de 1990, respectivamente
Sentença de procedência decretada em primeiro grau

Julgamento realizado por esta C. Sexta Câmara, no qual houve o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito Prescrição
afastada em sede de Recurso Especial Retorno dos autos para o
prosseguimento do julgamento - Pretensão de reforma

Possibilidade Inexistência de direito adquirido da autora à
incorporação de índices inflacionários Precedentes desta C.
Sexta Câmara, bem como do E. STF
Recursos providos”
(Apelação/Remessa Necessária no 0022367-73.2011.8.26.0053. 6a
Câmara de Direito Público; Rela Desa SILVIA MEIRELLES, j.
19/09/2018).
“FERROVIÁRIOS
Reajuste salarial com base no IPC de
março/90 Inexistência de direito adquirido Precedentes
Ação julgada procedente em parte na 1a Instância Sentença
reformada Recurso dos autores não provido e provido o recurso
oficial
e
da
FESP”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1051084-73.2014.8.26.0053. 6a Câmara de Direito Público; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031114-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30.525
5
Des. LEME DE CAMPOS, j. 14/05/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso, rejeitada a matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora